Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702832-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BARBOSA DO VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0805386-21.2024.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora Agravante, por entender que não foram atendidos os requisitos para a concessão da medida. O Agravante narra que conta com 59(cinquenta e nove) anos, é acometido por doença renal em estágio final; que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (segundas, quartas e sextas) e necessita do transporte para realização das sessões de hemodiálise. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Ainda, o Agravante noticiou que o relatório médico acostado aos autos expressamente descreve que ele não possui condição clínica para utilização do transporte público, posto que após as sessões pode apresentar complicações como astenia, hipertensão arterial, hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular. Afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Agravado/Distrito Federal forneça transporte para submeter-se a tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o relatório. Decido. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF. Assim prevê o artigo 2o do referido Decreto, in verbis: “O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada”. Ainda que o decreto em questão esteja em fase de regulamentação, a implementação do transporte especial para atendimento dos pacientes que realizam hemodiálise é realidade iminente no âmbito do Distrito Federal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal a amparar a pretensão do Recorrente. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao Agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O Agravante é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, em estágio final, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do relatório médico acostado aos autos que o Agravante após as sessões de hemodiálise pode apresentar complicações como astenia, hipertensão arterial, hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo mostrando-se necessário inclusive o acompanhamento do Agravante por uma pessoa, vez que ele não possui condições de fazer o trajeto entre sua residência e a clínica onde realiza a hemodiálise sozinho. Além de possuir os sintomas já citados, os quais são comuns a todos os pacientes, consta do relatório médico de Id 218131750, emitido pela Dra. Meire Lopes, nefrologista, CRM – DF 31.934, dos autos de origem que o paciente corre risco de vida se utilizar o transporte coletivo comum após as sessões de hemodiálise, tendo em vista os sintomas comuns a todos os pacientes bem como sua condição pessoal. Por oportuno, transcrevo trecho do laudo médico referido: “Em caso de uso de transporte coletivo, o paciente pode apresentar intercorrências clínicas inclusive com risco de vida, durante o deslocamento da clínica até o acesso ao transporte coletivo, em virtude dos efeitos adversos já citados acima. Além disso, tem o risco de complicações no acesso vascular para a hemodiálise (cateter ou fístula), ao usar o transporte coletivo. E, se o paciente perder 1 ou mais sessões de hemodiálise, isso coloca em risco a vida do mesmo pois é um tratamento imprescindível para manutenção da vida do paciente portador de doença renal dialítica.”. (transcrevi, sem grifo no original). A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde do Agravante, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Diante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 3o da Lei 12.153/2009, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Agravante, no prazo de 30(trinta) dias, transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Comunique-se à origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, pessoalmente desta decisão, de modo que possa cumpri-la, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator